Tribunal: TJES
Processo: 5022127-67.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022127-67.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ELIAS ANTONIO SOARES SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). SEQUELAS DECORRENTES DE ACIDENTE EM SERVIÇO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO TESTE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança no Mandado de Segurança impetrado por policial militar estadual, determinando a anulação da exigência das provas de agilidade e corrida de 2.400 metros no Teste de Aptidão Física (TAF) para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2023), submetendo-o apenas às provas de abdominal remador e apoio de frente, além de garantir sua promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C em caso de aprovação no curso e inexistência de impedimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é meio processual adequado para a pretensão do impetrante; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à adequação do Teste de Aptidão Física em razão de limitações físicas adquiridas em serviço; e (iii) determinar se a revogação da Portaria nº 538-R/2011 justifica a exigência da realização do TAF sem adaptações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível quando há demonstração de direito líquido e certo amparado por provas pré-constituídas, sendo desnecessária dilação probatória. No caso, o impetrante apresentou laudo médico comprovando sua inaptidão para determinadas provas do TAF, o que afasta a alegação de inadequação da via eleita.

A exigência do teste físico em igualdade de condições com os demais candidatos viola o princípio da igualdade material, pois desconsidera a limitação física adquirida pelo impetrante em decorrência de acidente de serviço. A adaptação do teste não compromete os critérios de seleção nem o desempenho das funções policiais.

A revogação da Portaria nº 538-R/2011, que previa a possibilidade de adequação do TAF, não afasta o direito do impetrante à adaptação das provas físicas, pois a proibição do retrocesso social impede a supressão de direitos fundamentais sem justificativa razoável. A ausência de norma regulamentadora específica não exime a Administração Pública do dever de observar a isonomia e a razoabilidade.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) reconhecem a necessidade de adequação do TAF para militares com limitações físicas decorrentes de acidente em serviço, fundamentando-se nos princípios da igualdade, razoabilidade e vedação do retrocesso de direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança é cabível quando há comprovação pré-constituída de direito líquido e certo, sendo desnecessária dilação probatória.

O policial militar com limitações físicas adquiridas em serviço tem direito à adequação do Teste de Aptidão Física, em observância ao princípio da igualdade material.

A revogação de norma administrativa que previa a adaptação do TAF não impede o reconhecimento do direito do militar à adequação do teste, sob pena de afronta ao princípio da proibição do retrocesso social.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e I, LXIX; 7º, XXXI; 37, caput. Lei Complementar Estadual nº 911/2019, art. 20. Lei nº 12.016/09, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5015303-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 16/05/2024; TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5012230-15.2023.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 23/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL N.º 5022127-67.2023.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ELIAS ANTÔNIO SOARES SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (id 9114177) por meio da qual a Magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Elias Antônio Soares Souza em desfavor do Estado do Espírito Santo, ora Apelante, concedeu a segurança “
para determinar que a Autoridade Coatora anule, para o Impetrante, a aplicação das provas de agilidade e corrida de 2.400 metros constantes no MANUAL DO TESTE FÍSICO DA PMES, para o Processo Seletivo e no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2023, submetendo-o apenas as provas de abdominal remador e apoio de frente, e em caso de ser considerada apta e aprovada no referido curso, que seja promovido à graduação de 3º Sargento QPMP-C em ressarcimento de preterição, caso inexista outra situação impeditiva
”.

Nas razões recursais (id 9114243) o Apelante alega, em suma, (1) inadequação da via eleita; (2) ausência de direito líquido e certo; (3) revogação da Portaria n.º 538-R/2011 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Cuida-se de ação mandamental de caráter preventivo impetrada por militar estadual objetivando a aplicação de Teste de Aptidão Física (TAF), concernente a quinta etapa do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2023) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), de forma diferenciada, conforme previsto na Portaria nº 538-R/2011 da respectiva Corporação.

Narra, em breve síntese, que em razão de sequelas decorrentes de acidente em serviço, não possui condições físicas de realizar o teste de corrida previsto no Manual de aplicação do Teste de Aptidão Física da PMES, nas mesmas condições dos demais candidatos, postulando, à vista disso, pela adequação do TAF, em virtude de debilidade física adquirida por ocasião de acidente em serviço.

Primeiramente, no que diz respeito à inadequação da via eleita, tem-se que o Mandado de Segurança é expressamente previsto na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, segundo o qual conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na hipótese dos autos, o Impetrante busca seu direito no fato de não ser exigida a aplicação das provas de agilidade e corrida de 2.400 metros na etapa do teste de aptidão física, para promoção na carreira militar deste Estado. Para tanto, alega e comprova sua inaptidão física para o teste que lhe é exigido, tendo em vista acidente de trabalho.

Destarte, sua incapacidade para a realização do teste está comprovada por laudo médico, não sendo necessária dilação probatória como sustentado pelo Estado Apelante.

Rejeito, pois, a presente irresignação.

Prosseguindo, c
onforme disposto no artigo 20, da Lei Complementar Estadual nº 911/20019, que “
dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES
”, “
o TAF consiste na avaliação da higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais
”.

Entretanto, em razão do acidente em serviço, conforme atestado (id 28093927), o Impetrante/Apelado não pode se submeter ao teste de agilidade e corrida. É o que se extrai do laudo médico (id 28093934), no qual o médico ortopedista, Dr. Rafael, CRM/ES nº 8153, afirma que:

(...) Paciente em acompanhamento por lesão parcial do tendão de Aquiles esquerdo associado a estiramento muscular grau II do gastrocnêmio, bilateral, e entesite insercional do Aquiles, bilateral. (...) Contraindicadas atividades físicas de impacto (como corrida, abdominal e teste de agilidade) sob risco de agravamento severo das lesões.

Do que se percebe, o Impetrante/Apelado está impedido de cumprir com uma das etapas do concurso de promoção, pois padece de lesão física incompatível com o teste de aptidão física que lhe é exigido.

Destarte, em que pese a revogação da Portaria n.º 914-R de 2021 - uma das alegações do Estado Apelante, a qual previa a possibilidade de realização do TAF com restrições, a exigência do teste de aptidão física para o Impetrante em condições de igualdade com os demais candidatos viola o princípio constitucional da igualdade material - necessidade de realização do teste físico diferenciado, adequado às limitações impostas por sua real condição física.

Em situação análoga, assim já se manifestou
este e. Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). SEQUELAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS PROVAS FÍSICAS. PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR REVOGADAS. DIREITO A IGUALDADE
. RECUSO DESPROVIDO. 1) A Lei Complementar Estadual nº 911/2019 dispõe que, para se inscrever no processo de seleção do CHS, o militar estadual, entre outros requisitos, precisa ser considerado apto no TAF, conforme normas internas das Corporações. 2)
Conquanto tenha sido revogada a Portaria 538-R/2011, a qual previa a realização do TAF com restrições, é possível afirmar que a candidata deve ser submetida a Teste de Aptidão Física diferenciado, adequado às limitações impostas por suas limitações, a ser definido pela Junta Militar de Saúde, sobretudo em observância ao princípio nuclear do estado democrático de direito, qual seja o princípio constitucional da igualdade. Precedente TJES. 3) Se as limitações físicas decorrentes do acidente de serviço não impossibilitam a candidata de exercer a função de policial militar na condição de 1º Sargento, também não a impedem de progredir na carreira, alcançando a graduação de Subtenente
. 4) Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento, Número: 5015303-67.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; data 16/05/2024)

APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2023. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). SEQUELAS DE LESÕES PROVOCADAS EM ACIDENTE DE SERVIÇO QUE OBSTAM A REALIZAÇÃO DE TODAS AS PROVAS FÍSICAS. PROIBIÇÃO DO RETROCESSO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS. RAZOABILIDADE E ISONOMIA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
. RECURSO DESPROVIDO. I -
Em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal já decidiu que a limitação física parcial, que impede a realização da prova, adquirida em virtude de acidente ocorrido quando a parte já se encontrava na corporação, diferencia a policial dos demais candidatos que pretendem a promoção, o que requer uma diferenciação na forma de aplicação do TAF, em observância ao princípio da igualdade material e proporcional, sem que isso implique violação à isonomia. Precedentes. II - O fato de a militar ter sido considerada apta para o exercício da função policial militar desde 02/09/2009 concorre favoravelmente à impetrante, ao passo que, ao mesmo tempo, não implica que ela seja apta para realizar a prova do TAF como os demais candidatos.
III - O artigo 20, § 8º, da Lei Complementar Estadual n.º 911 de 2019, aplica-se ao militar que esteja em período de gestação, em licença maternidade ou afastado da atividade em decorrência de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito, situação diversa da presente, na qual se constata sequela física de prazo indeterminado, atestada por laudo médico, decorrente de acidente vinculado ao serviço. IV -
Como também já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça, “a revogação da Portaria nº 538-R/2011, que permitia a realização do teste de aptidão física em processo interno de promoção na PMES com restrições, pelo Decreto Estadual nº 1.582-S/2021, sem a indicação da motivação para tanto e a substituição da regulamentação da matéria por novo ato normativo, ensejou, aparentemente, afronta ao princípio da proibição do retrocesso de direitos fundamentais e sociais, uma vez que teria havido retrocesso na proteção e defesa da vedação de qualquer conduta discriminatória ao trabalhador portador de deficiência (art. 7º, inciso XXXI, da CF/886), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88) e da isonomia (arts. 5º, caput e inciso I, e 37, caput, da CF/88)”. Precedente
. V – Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível e Remessa Necessária, Número: 5012230-15.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; data 23/02/2024).

Desta forma, como externado na Sentença “
a medida está amparada pelo princípio da proporcionalidade em seus três aspectos. A necessidade da medida é verificada pela impossibilidade física de o Impetrante se submeter ao teste físico, como previsto na diretriz do certame. A adequação resta constatada, pois há compatibilidade entre meio e fim, já que a adaptação do concurso à realidade da Impetrante não coloca em risco a atividade que já é desenvolvida na Polícia Militar. Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito se constata a partir da percepção de que a medida adotada não compromete ou invalida a observância obrigatória do concurso público para seleção, mas, apenas, o sopesa em razão da especificidade do caso, como garantia do direito de ascensão funcional e com amparo no princípio da igualdade
”.

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n.º 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como, respeitosamente, voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.